Tribunal: TJDFT
Processo: 0722625-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AUTO POSTO FW OPÇÃO LTDA, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Brazlândia, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado no bojo dos embargos à execução ajuizados em desfavor do BANCO BRADESCO S/A. O magistrado fundamentou sua decisão na assertiva de que, embora tenha registrado prejuízos recentes, a postulante tem disponibilidade de ativos superior a R$500.000,00, afastando-se a alegação de hipossuficiência. Nas razões, alegou que sofre com os efeitos decorrentes da pandemia da Covid-19 e que apresentou sua escrituração contábil com escopo de comprovar a incapacidade de arcar com as despesas processuais. Discorreu acerca da natureza do benefício processual almejado e a possibilidade de concessão às pessoas jurídicas. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e conceder a gratuidade de justiça. Deixou de efetuar o preparo, na forma do art. 101, §1o, do Código de Processo Civil. Instada a comprovar os pressupostos para a benesse processual, reiterou as razões recursais (ID 37836715). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, cujo objeto é a concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, declaração de hipossuficiência por parte do postulante, pessoa física, é suficiente para o deferimento do benefício. No entanto, a mesma regra não se aplica à pessoa jurídica, a quem incumbe comprovar a situação de hipossuficiência. Em aval de sua declaração, a agravante limitou-se a alegar que se encontra em crise, teve prejuízos no último exercício financeiro e sofreu impactos em sua atividade decorrentes da pandemia do novo coronavírus. No entanto, a demonstração de resultado do exercício de 2021, anexada aos autos de origem, aponta a existência de receita operacional bruta de R$548.006,26 e um ativo circulante da ordem de R$579.383,85. Lado outro, nos termos do art. 99, §3o, do Código de Processo Civil, a declaração de hipossuficiência se refere à pessoa natural e para dispensá-la da prova de sua condição de miserabilidade, que será presumida. Portanto, não teria aplicação quando se trate de pedido do benefício deduzido por pessoa jurídica, a quem compete provar a insuficiência de recursos, não se aplicando a ela a presunção legal garantida à pessoa natural (súmula 481/STJ). Ante o exposto, INDEFIRO A GRATUIDADE PARA ESTA INSTÂNCIA RECURSAL. Faculto à agravante a regularização do preparo no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de agosto de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator